Tribunal: TJDFT
Processo: 0720069-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720069-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Associação Alphaville Residencial 2 e 3 Agravada: Priscila Chaves Dias Rabello D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação Alphaville Residencial 2 e 3 contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0710617-66.2024.8.07.0001, assim redigida: “Em regra não se pode conhecer de ofício incompetência relativa e, além disso, a Circunscrição de Brasília parece ter sido eleita como foro para dirimir as questões entre o condomínio e os condôminos. No entanto, o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado, nem mesmo nas relações de consumo, onde há um sistema protetivo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014). Com maior razão, a escolha/eleição aleatória de foro nas relações regidas pelo direito comum também é ilícita. Com efeito, ultrapassa as raias da normalidade que partes domiciliadas em outro Estado da Federação escolham Brasília como o foro competente para o ajuizamento de ações. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O condomínio-autor está localizado em Cidade Ocidental/GO. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO e procedam-se as comunicações necessárias. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59206420), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência para processar e julgar a demanda de origem, instaurada a partir do ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum destinada à cobrança de encargos mensais por associação de moradores, em favor da Comarca de Cidade Ocidental-GO, onde está localizada a sede da autora. Argumenta que não está evidenciada a hipótese de vulnerabilidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário que justifique a declaração do caráter abusivo da cláusula de eleição de foro constante no estatuto social da associação autora e votada pelos associados em assembleia, por meio da qual foi livremente escolhida a Circunscrição Judiciária de Brasília para solucionar a controvérsia. Assevera, ademais, que a declaração, de ofício, de incompetência de natureza relativa contraria o teor do enunciado n° 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a regra prevista no art. 43 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a produção de efeitos pela decisão agravada até o julgamento do presente recurso pela Egrégia 2a Turma Cível, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão impugnada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59206422) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59206423) foram juntados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília determinou a remessa dos autos para a Comarca de Cidade Ocidental-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda, tendo em vista a existência de cláusula de eleição de foro livremente votada pelos associados em assembleia que estabeleceu a Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias envolvendo a associação de moradores (Id. 190721991 dos autos do processo de origem). A questão da competência territorial engendra tema alusivo à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. A respeito do tema em evidência convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde o Juízo singular, ao apontar a hipótese de escolha aleatória de foro e afirmar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao domicílio da autora, declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. Nesse sentido observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Em se tratando de critérios de ordem territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.” (Acórdão no 1662191, 07095729820228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Ainda que a parte demandante, por ocasião do ajuizamento da ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso a ré tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da resposta à petição inicial. Além disso, na hipótese em exame é preciso considerar que por meio do art. 82 do estatuto da associação de moradores (Id. 190721991 dos autos do processo de origem) foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para a solução de eventuais controvérsias. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser deduzida in abstracto, mas deve ser avaliada na situação peculiar examinada pelo Juízo. Essa constatação é deduzida da própria literalidade do § 3o mencionado, pois estabelece que pode, e não deve haver o controle da ineficácia da aludida cláusula. Não se trata, convém reiterar, de situação em que o Juízo singular poderá determinar, de imediato, a referida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional. Esse entendimento, aliás, foi prestigiado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1707855-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 23/2/2018, assim ementado: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido.” No caso em deslinde, não é demais insistir, não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito do eventual caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. Quanto ao mais a aplicação do princípio do juiz natural não produz a eficácia de afastar a regra que prevê a prorrogação da competência, no presente caso, nos moldes do art. 65 do CPC, pois o referido princípio é pressuposto para a aplicação da aludida regra. A tese a respeito da impossibilidade de escolha aleatória adotada pelo Juízo singular deve ser objeto de reflexão e ponderação, pois no direito processual civil brasileiro prepondera o princípio da prorrogação da competência relativa em casos como o relatado nos autos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 63 do CPC/2015, as partes podem modificar a competência relativa em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 2. Destarte, uma vez que o foro de eleição é admitido nos casos de competência relativa, cuja modificação ou prorrogação é admitida apenas por vontade das partes, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015, não é lícito ao Juiz, de ofício, considerar nula a cláusula de eleição de foro para declinar da competência em favor do Juízo do domicílio do devedor ou de qualquer das partes. A abusividade do foro deve ser suscitada pelo executado, parte interessada, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos. 3. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1806093, 07411322420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CDC. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPERTINÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide na relação jurídica entre condômino e condomínio. Precedentes. 2. A competência concernente à cláusula de eleição de foro é de natureza territorial e, portanto, relativa, não cabendo ao magistrado dela declinar de ofício, ainda que após a declaração de sua nulidade, incidindo, na espécie, a súmula no 33/STJ ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.’. Precedentes. 3. A jurisprudência do colendo STJ tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado. Precedentes. 4. Conflito admitido para declarar competente um terceiro Juízo, o da 23a Vara Cível de Brasília, para a condução e julgamento do processo originário.” (Acórdão no 1805168, 07474875020238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo relação consumerista, o foro eleito contratualmente deve ser respeitado, ainda que não seja o local onde se situa o imóvel, quando se tratar de ação de cobrança de taxas condominiais. 2. É possível o deslocamento da competência para o foro eleito se houver equilíbrio contratual entre as partes e se a alteração não inviabilizar ou não dificultar o exercício da defesa pela parte hipossuficiente. Precedentes. 3. A alteração da competência para o foro eleito contratualmente prevalece sobre eventual desequilíbrio e morosidade na prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1790989, 07260808520238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CRITÉRIO TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar demandas que tenham por objeto a cobrança de taxas condominiais é territorial e, portanto, tem natureza relativa. 1.1. O artigo 65 do Código de Processo Civil determina que a competência relativa se prorrogará na hipótese de o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. 1.2. Nessa mesma acepção, é a Súmula 33 c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A hipótese é de ação de cobrança que tem como objeto débito relativo a despesas condominiais, sendo que tanto o condomínio quanto as partes têm domicílio em Alexânia-GO. 2.1. A competência para dirimir os conflitos foi fixada por cláusula de eleição de foro, tendo por fundamento o Estatuto do Condomínio 3. Por conseguinte, somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência antes da citação do réu quando, conforme o disposto no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, o que não ficou comprovado nos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1436314, 07045878620228070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTIPULADA NO ESTATUTO SOCIAL. INVALIDAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Existindo cláusula de eleição de foro alterando competência territorial relativa, acerca da qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com a Súmula 33 do STJ. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz, não se aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na hipótese, o fato de o Estatuto Social da Associação de Moradores (Convenção de Condomínio Irregular situado em Alexânia/GO) estabelecer o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais litígios, por si só, não caracteriza abusividade. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1388847, 07285826520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do da situação do condomínio e do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1194529, 07113397920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra unidade da Federação, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida e, com isso, impedir a remessa dos autos do processo para a Comarca de Cidade Ocidental-GO, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator